Tribunal: TJDFT
Processo: 0741221-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741221-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: EUCILENE ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora dos valores eventualmente recebíveis a título de restituição de imposto de renda. Em suas razões, o agravante aduz que os honorários advocatícios constituem verba de natureza alimentar, sendo possível, portanto, a penhora de verbas de natureza salarial para o seu pagamento. Afirma a possibilidade de penhora de até trinta por cento (30%) da verba remuneratória do devedor para o pagamento de honorários advocatícios. Alega que a penhora de parte do salário do devedor harmoniza com os princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade da jurisdição, porquanto permite a satisfação do crédito de natureza alimentar sem, contudo, comprometer a subsistência do devedor. Sustenta que o perigo de dano irreparável emerge de eventual suspensão do processo por ausência de indicação de bens passíveis de penhora. Alega que o inadimplemento de um participante acarreta desequilíbrio no plano de benefícios, gerando encargos adicionais que deverão ser assumidos por todos os participantes. Liminarmente, pugna pela concessão da tutela de urgência para determinar a penhora da restituição do imposto de renda da agravada. No mérito, requer a confirmação da liminar concedida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em uma análise perfunctória, verifica-se que o receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge do fato de a agravante ficar privada de receber o seu crédito, tendo em vista que a demora na prestação jurisdicional poderá resultar no insucesso da execução. Entretanto, quanto à probabilidade do direito, à primeira análise, a agravante não demonstrou sua presença por meio da fundamentação expendida. Isso porque, em se tratando de penhora de valores referentes à restituição do imposto de renda, cumpre registrar que a Receita Federal devolve ao contribuinte os valores que foram indevidamente retidos de seu salário, por meio da restituição. Assim, tem-se que a restituição constitui mera devolução ao contribuinte de parcela indevidamente retida de seu salário, conservando, portanto, sua natureza alimentar, de modo que é impenhorável, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça revisou seu entendimento no julgamento do REsp 1815055/SP, quando concluiu que as exceções à impenhorabilidade destinadas à execução de prestação alimentícia não se aplicam aos honorários advocatícios. Diante das ponderações feitas, não se vislumbra consistência dos argumentos jurídicos expostos nas razões do recurso, de modo que não restaram preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator